Tribunal: TJES
Processo: 5002878-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. TENTATIVA DE OPOR AO ADVOGADO, TITULAR DO CRÉDITO, A INDISPONIBILIDADE USUALMENTE ALEGADA EM DESFAVOR DOS PARTICIPANTES DO FUNDO (EX-FUNCIONÁRIOS DA COFAVI). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA REVESTIDA DE AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO EXIGIDA PELO ARTIGO 854, § 2º, DO CPC/2015. MATÉRIAS ALEGADAS EM ACLARATÓRIOS DIVERSAS DAQUELAS CATALOGADAS NO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O advogado ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes.

II-
No tocante à inobservância do procedimento descrito na lei processual para o bloqueio de ativos financeiros, assiste razão à Agravante, porque o Órgão “a quo” se desviara completamente dos parágrafos 2º e 5º do art. 854 do CPC/2015, os quais exigem não só a intimação do executado acerca da indisponibilidade dos seus bens, mas, também, a conversão da indisponibilidade em penhora.

III-
O
fato de se tratar de valor incontroverso não afasta a aplicação do art. 854 do CPC/2015, porque, ainda assim, pode ocorrer o bloqueio de valores impenhoráveis ou mesmo a indisponibilidade excessiva de ativos, situações extremamente corriqueiras no cotidiano forense que podem ser rechaçadas com o emprego das medidas previstas no dispositivo processual em questão.

IV-
A
despeito da inobservância do procedimento do art. 854 do CPC pelo Juízo
a quo
, a Agravante não demonstrara ter sofrido nenhum prejuízo processual, porque suas matérias de defesa, além de divorciadas daquelas previstas no
§ 3º do referido dispositivo, revelam-se manifestamente inconsistentes, sobretudo quando tenta opor a pessoa que nunca mantivera relação contratual consigo as mesmas limitações patrimoniais arguidas em desfavor dos ex-funcionários da antiga COFAVI.

V-
De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência os princípios da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002878-76.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002878-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual, no bojo do cumprimento de sentença promovido por
GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO
, desprovera os Embargos de Declaração opostos para discutir o pronunciamento que deferira o pedido de alvará do valor incontroverso.

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, seja pela inadequação do procedimento adotado pelo Órgão “a quo” – o qual não a intimara para se manifestar sobre o bloqueio efetuado, conforme exige o art. 854 do CPC – seja pela constrição realizada em fundo diverso daquele que seria o adequado (Femco/Cofavi).

Sustenta a Agravante, outrossim, que a indisponibilidade dos recursos da referida conta também seria oponível ao advogado ora Agravado, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual
“o acessório segue o principal”
.

A partir dessas premissas, a Agravante requer a reforma da decisão de primeira instância e a imediata devolução dos valores equivocadamente bloqueados, os quais, inclusive, já teriam sido liberados ao Agravado.

No bojo da sua contraminuta, o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

A partir do momento em que o contraditório fora exercitado antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo, razões ligadas à celeridade, à economia e também à segurança jurídica parecem recomendar o julgamento imediato do mérito recursal, o que ora faço.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual, no bojo do cumprimento de sentença promovido por
GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO
, desprovera os Embargos de Declaração opostos para discutir o pronunciamento que deferira o pedido de alvará do valor incontroverso.

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, seja pela inadequação do procedimento adotado pelo Órgão “a quo” – o qual não a intimara para se manifestar sobre o bloqueio efetuado, conforme exige o art. 854 do CPC – seja pela constrição realizada em fundo diverso daquele que seria o adequado (Femco/Cofavi).

Sustenta a Agravante, outrossim, que a indisponibilidade dos recursos da referida conta também seria oponível ao advogado ora Agravado, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual
“o acessório segue o principal”
.

A partir dessas premissas, a Agravante requer a reforma da decisão de primeira instância e a imediata devolução dos valores equivocadamente bloqueados, os quais, inclusive, já teriam sido liberados ao Agravado.

Pois bem. No tocante ao argumento de que a indisponibilidade dos recursos da conta referida na inicial também seria oponível ao advogado ora Agravado, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual
“o acessório segue o principal”
, o argumento não merece prosperar.

Isso porque, na situação em apreço, o advogado ora Agravado está executando honorários sucumbenciais fixados em Embargos de Terceiro ajuizados pela Previdência Usiminas, ora Agravante, em face de Luiz Pereira Pinto e Evandro Costa Pinto Landeiros.

Acerca do assunto, é preciso rememorar que o causídico ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes.

Nessa ordem de considerações, há razões para crer que eventual óbice oposto aos clientes do Agravado, caso efetivamente exista – hipótese admitida apenas por apego ao debate – não se estende ao advogado Guilherme Caldeira Landeiro (OAB/ES 13.040).

Com relação ao procedimento empregado, é possível perceber que o Agravado, em arrazoado protocolado em novembro de 2020 (ID nº 1305238), reportara que a Agravante, embora intimada, não pagara e sequer garantira o juízo, motivo pelo qual fora postulado o bloqueio de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico (SISBAJUD).

No mês seguinte – em 14/12/2020, para ser mais preciso –, depois que a Agravante apresentara sua Impugnação com pedido de efeito suspensivo, o Agravado requerera a expedição de alvará dos valores incontroversos, pretensão esta que fora acolhida pelo Órgão “a quo” em pronunciamento proferido no mesmo dia do protocolo da referida petição (ID nº 1305243).

No dia 27/01/2021, a Agravante opusera recurso de Embargos de Declaração, no qual questionara o procedimento empregado, o qual, na sua ótica, estaria em compasso com o art. 854 do CPC e seus parágrafos.

No tocante à inobservância do procedimento descrito na lei processual para o bloqueio de ativos financeiros, assiste razão à Agravante, porque o Órgão “a quo” se desviara completamente dos parágrafos 2º e 5º do art. 854 do CPC/2015, os quais exigem não só a intimação do executado acerca da indisponibilidade dos seus bens, mas, também, a conversão da indisponibilidade em penhora. Transcreve-se, abaixo, a literalidade do dispositivo legal em questão:

“
Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º
No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II
- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º
Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º
Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.”

Acerca da atipicidade do procedimento empregado pelo Órgão “a quo”, são claras as ementas transcritas a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. EXCESSO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIA CONTROVERSA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.
Segundo as disposições do
art. 854 do CPC/15
, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado e poderá alegar excesso ou impenhorabilidade dos mesmos.
[...].” (TJDF; Proc 07152.53-88.2018.8.07.0000; Ac. 115.0957; Oitava Turma Cível; Relª Desª Nídia Corrêa Lima; Julg. 13/02/2019; DJDFTE 22/02/2019).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAR A PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.
Indisponibizados ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, o executado será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos termos do
art. 854, § 2º, do CPC
, para que apresente impugnação.
[...].” (TJDF; Proc 07033.69-28.2019.8.07.0000; Ac. 117.8424; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 12/06/2019; DJDFTE 18/06/2019).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
BLOQUEIO TELEMÁTICO DE ATIVOS.
SISBAJUD.
Ausência de
intimação do executado. Impossibilidade de conversão em penhora. Nulidade.
Decisão a respeito da expedição de mandado de pagamento que deve ocorrer após o escoamento do prazo para manifestação do executado. [...] conversão do bloqueio em penhora que apenas é possível, após o escoamento do prazo para a manifestação do executado, momento em que poderá o juízo a quo decidir a respeito da expedição do mandado de pagamento.

3.decisão que se anula de ofício. Recurso que se julga prejudicado. (TJRJ; AI 0083376-78.2020.8.19.0000; Mesquita; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 10/06/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
De acordo com o
artigo 854 e parágrafos do código de processo civil
o devedor deve ser intimado logo após a indisponibilidade dos ativos financeiros, para, querendo, manifestar-se, devendo, no caso de rejeição ou não apresentada manifestação, ser convertida a indisponibilidade em penhora para então ser determinado à instituição financeira depositária que transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo.
[...].” (TJRJ; AI 0071008-08.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 21/03/2019).

É relevante registrar que o fato de se tratar de valor incontroverso não afasta a aplicação do art. 854 do CPC/2015, porque, ainda assim, pode ocorrer o bloqueio de valores impenhoráveis ou mesmo a indisponibilidade excessiva de ativos, situações extremamente corriqueiras no cotidiano forense que podem ser rechaçadas com o emprego das medidas previstas no dispositivo processual em questão.

Diante desse cenário, não parece haver dúvida com relação à caracterização do vício processual.

É necessário investigar, a seguir, as consequências jurídicas da referida irregularidade processual, sobretudo no plano da validade dos atos processuais praticados.

Conforme relatado, no dia 27/01/2021 a Agravante opusera recurso de Embargos de Declaração, no qual questionara o procedimento empregado, que, na sua ótica, estaria em compasso com o art. 854 do CPC e seus parágrafos.

Malgrado a Recorrente tenha reportado o vício processual em questão, não focalizara nenhuma das situações catalogadas no § 3º do art. 854 do CPC, ou seja, a
impenhorabilidade do numerário ou mesmo a indisponibilidade excessiva de ativos.

Ao revés, insistira na alegação
de que a indisponibilidade dos recursos da conta referida na inicial também seria oponível ao advogado ora Agravado, argumentação já rechaçada expressamente em linhas anteriores.

Tal panorama permite entrever que, a despeito da inobservância do procedimento do art. 854 do CPC pelo Juízo “a quo”, a Agravante não demonstrara ter sofrido nenhum prejuízo processual, porque suas matérias de defesa, além de divorciadas daquelas previstas no
§ 3º do referido dispositivo, revelam-se manifestamente inconsistentes, sobretudo quando tenta opor a pessoa que nunca mantivera relação contratual consigo as mesmas limitações patrimoniais arguidas em desfavor dos ex-funcionários da antiga COFAVI.

De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência os princípios da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
),
“antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes”

(STJ, 3ª T., REsp 1246481/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 02/04/2013, DJe 10/04/2013)
. Não diverge de tal linha de raciocínio a jurisprudência do Colendo STJ, como ilustram as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO CORRÉU PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SUSCITAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO. [...]
De acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo
[...].” (AgInt no REsp 1455125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

“[...] Consoante a pacífica doutrina, as nulidades processuais são regidas por regras próprias que as diferem das nulidades de direito material, tidas por concretizações de interesse público superior, que não coincide com o das partes.
No âmbito processual, é impróprio falar em nulidades de pleno direito, pois mesmo as absolutas exigem a verificação pelo magistrado da ocorrência de prejuízo à parte que a ele não deu causa. Com efeito, orienta o princípio da transcendência que, para que a nulidade de seja declarada, é necessário que esta produza prejuízo.
Já o princípio da causalidade ou da interdependência dos atos processuais esclarece que o vício tem como consequência a mácula de todo um segmento processual que o segue e que daquele ato depende. [...].” (STJ, 4ª T., REsp 1.310.322/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 07/11/2019, DJe 18/12/2019).

A partir de tais premissas de raciocínio, demonstrativas da ausência de prejuízo processual, não há nulidade a ser proclamada.

De mais a mais, é relevante recordar que o STJ, ao
julgar recentemente a
Reclamação nº 39.212/ES
(Min. RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020), concluíra que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, pelo fato de ainda não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. TENTATIVA DE OPOR AO ADVOGADO, TITULAR DO CRÉDITO, A INDISPONIBILIDADE USUALMENTE ALEGADA EM DESFAVOR DOS PARTICIPANTES DO FUNDO (EX-FUNCIONÁRIOS DA COFAVI). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA REVESTIDA DE AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO EXIGIDA PELO ARTIGO 854, § 2º, DO CPC/2015. MATÉRIAS ALEGADAS EM ACLARATÓRIOS DIVERSAS DAQUELAS CATALOGADAS NO § 3º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O advogado ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes.

II-
No tocante à inobservância do procedimento descrito na lei processual para o bloqueio de ativos financeiros, assiste razão à Agravante, porque o Órgão “a quo” se desviara completamente dos parágrafos 2º e 5º do art. 854 do CPC/2015, os quais exigem não só a intimação do executado acerca da indisponibilidade dos seus bens, mas, também, a conversão da indisponibilidade em penhora.

III-
O
fato de se tratar de valor incontroverso não afasta a aplicação do art. 854 do CPC/2015, porque, ainda assim, pode ocorrer o bloqueio de valores impenhoráveis ou mesmo a indisponibilidade excessiva de ativos, situações extremamente corriqueiras no cotidiano forense que podem ser rechaçadas com o emprego das medidas previstas no dispositivo processual em questão.

IV-
A
despeito da inobservância do procedimento do art. 854 do CPC pelo Juízo
a quo
, a Agravante não demonstrara ter sofrido nenhum prejuízo processual, porque suas matérias de defesa, além de divorciadas daquelas previstas no
§ 3º do referido dispositivo, revelam-se manifestamente inconsistentes, sobretudo quando tenta opor a pessoa que nunca mantivera relação contratual consigo as mesmas limitações patrimoniais arguidas em desfavor dos ex-funcionários da antiga COFAVI.

V-
De acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência os princípios da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002878-76.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.